Tribunal: TJMT
Processo: 1029167-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – INACOLHIMENTO – CONFORMIDADE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029167-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO ACACIO NUNES - CPF: 569.080.591-20 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), HYGOR FERNANDO DE SOUZA RODRIGUES 05486781113 - CNPJ: 41.000.755/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS

–
SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – INACOLHIMENTO – CONFORMIDADE A
O
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
João Bosco
Acacio
Nunes
,
em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Valores Pagos
que
julgou
procedentes os pedidos iniciais, para
declarar
a rescisão contratual
e condenar a requerida
HF Mini Planejado
ao pagamento da quantia de
R$
9.338
,00
(nove mil trezentos e trinta e oito reais) a
título
de restituição
,
com
juros de mora
à taxa de 1% (um por cento) ao mês

desde a citação e atualização monetá
ria desde a data do ajuizamento da ação
,
e, ainda,
condenar
ao pagamento
de
R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, nas mesmas condições.

O apelante, n
as razões recursa
is,
insurge-se contra o
quantum
arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que a
quantia fixada não se mostra suficiente para a reparação dos danos em toda a sua extensão
.

O requerido se manteve inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente caso, o autor/apelante firmou contrato de compra e prestação de serviços com a parte contrária, cujo objeto era a aquisição e instalação de
móveis planejados
, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com o prazo de 30 (trinta) dias
úteis
para a execução do serviço. No entanto, transcorridos seis meses desde a celebração do contrato e o pagamento integral efetuado pelo autor, o serviço contratado não foi prestado
, bem como
o proprietário da empresa apelada não respondeu às mensagens enviadas pelo autor.

Diante dessa omissão e falha na prestação de serviços, o autor busc
ou
, por meio
da presente ação
,
a rescisão contratual, bem como
a
condenação

ao pagamento
do ressarciment
o de todo o valor desembolsado pelo apelante
, correspondente a R$
9.338
,00
(nove mil trezentos e trinta e oito reais)
, além

d
o valor de R$ 10.000 (dez mil reais)

a título de
indenização
por
danos morais
.

Os ped
idos foram julgados
procedentes

para declarar
a
rescisão contratual
em virtude da falha na prestação de serviços
, o pagamento da restituição integral do valor gasto e os danos morais.

Ocorre que

o magistrado de origem fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
.
Assim,
o autor, ora apelante, insurge-se
contra
o
quantum
arbitrado,
pugnando pela sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais
)

Pois bem.
O recurso
não merece provimento
.

Com efeito, o
valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro
lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto
à prática de atos
de igual natureza.

Sobre a matéria
, vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in
verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo
dano
.
Creio
, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desse modo, verifica-se que
o valor de R$ 3
.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado em atenção à extensão do dano,
a
o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Assim, sem motivos relevantes o aumento no
quantum
fixado, já que o objetivo não é o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSÍVEL FRAUDE – PRODUTOS/SERVIÇOS NÃO ADQUIRIDOS PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ – JUROS DE MORA, A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) – RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.1- Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.2- Se o
Banco não faz prova de que a parte autora contraiu os serviços ofertados, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica. 3-
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que se possa buscar, através da pecúnia, a compensação pela dor sofrida pela vítima de um lado, e por outro sirva como desestímulo ao agente,
à
evitar a reincidência do comportamento lesivo.
Nas ações de indenização por dano moral, decorrentes de cobrança de dívidas inexistentes, incidem juros a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
”
(N.U 0054974-56.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019,
Publicado
no DJE 20/02/2019) (destaquei)

Dessa forma, verifica-se que o ato sentencial não merece qualquer alteração no que tange a fixação do dano moral, levando em consideração o conjunto probatório constante nos autos.

Isto posto
,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024